Tribunal: TJSP
Processo: 1119711-46.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Embargantes que, a pretexto de vícios inexistentes, pretendem a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. Julgado do STJ nesse sentido, já na vigência do CPC/15: "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os

Ementa:
Embargos de declaração. Embargantes que, a pretexto de vícios inexistentes, pretendem a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. Julgado do STJ nesse sentido, já na vigência do CPC/15: "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (EDcl no AgRg no REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).

Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão da edição do art. 1.025 do CPC/15), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial ou extraordinário, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226).

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1119711-46.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TP
FRANCHISING LTDA., é embargado ANGELINE AGÊNCIA DE TURISMO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119711-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11.162 - C
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 1119711-46.2018.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo – 1a Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à
Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi
Embargante:
TP Franchising Ltda.
Embargada:
Angeline Agência de Turismo S.A.
VOTO No 21.162
Embargos de declaração. Embargantes que, a
pretexto de vícios inexistentes, pretendem a
modificação do decidido pelo acórdão embargado.
Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar,
não cabem declaratórios que embutem pedido
meramente infringente. Julgado do STJ nesse
sentido, já na vigência do CPC/15: “O simples
descontentamento da parte com o julgado não tem
o condão de tornar cabíveis os embargos de
declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida” (EDcl no AgRg no
REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).
Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a
jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao
tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar,
mormente em razão da edição do art. 1.025 do
CPC/15), de prequestionamento expresso de
questões federais, mencionando-se artigo por
artigo por sua identificação numeral. Basta, para
conhecimento
de
recurso
especial
ou
extraordinário, o prequestionamento implícito
(STF, RT 703/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119711-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11.162 - C
3
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração que se opõem
ao acórdão de fls. 205/213, assim ementado:
“Tutela cautelar antecedente a arbitragem. Concessão parcial dos pedidos
formulados pela autora. Processo que seguiu em frente, contestada a ação,
sendo comunicado pela parte ré já ter cumprido a ordem cautelar. Sentença de
extinção processual com fulcro no parágrafo único do art. 22-A da Lei da
Arbitragem (no 9.307/96), por não ter a autora noticiado a instauração do
processo arbitral. Apelação desta. Se não requerida a arbitragem no trintídio, o
juiz deve mesmo declarar que cessam os efeitos da liminar e extinguir o
processo. Fundado o deferimento da liminar no parágrafo único do art. 22-A,
que isto determina, não há que se falar em afronta ao devido processo legal,
nem mesmo em decisão surpresa (CPC, art. 10), pela superveniência de
sentença de extinção, na medida em que a parte autora já estava, 'ex vi legis',
presumidamente ciente das consequências de sua inação. Precedente das
Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal. Sentença que se mantém
'per relationem', na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça. Apelação a que se nega provimento.” (fls. 205/206).
Aduz a apelante, ora embargante, ter havido omissão
na apreciação do fato de que não houve deferimento, nem indeferimento,
de pedido de tutela de urgência para que, ela embargante, fechasse as lojas
“Multi Viagens”, dada a inaplicabilidade do disposto no art. 22-A da Lei da
Arbitragem.
Contrariou-se o art. 10 do CPC (vedação de decisão
surpresa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119711-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11.162 - C
4
Pede o prequestionamento de questões federais.
Propiciei à parte adversa vista dos autos (fls. 6/7).
Manifestação desta a fls. 9/11.
É o relatório.
Em seu propósito infringente, os embargos devem
ser rejeitados, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça já na vigência da
atual lei processual civil:
“1. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento
dos declaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. In casu, embora os embargantes mencionem a existência de omissão, afigura-
se nítido o propósito de rediscutir o mérito do julgado.
3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de
tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida.
4. Ademais, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios em
virtude de mudança jurisprudencial, exceto quando houver omissão
proveniente de julgamento anterior de Recurso Especial repetitivo sobre o
tema decidido (AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119711-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11.162 - C
5
Especial, DJe 26.10.2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1.490.961,
HERMAN BENJAMIN).
Inexiste, de qualquer modo, o vício apontado:
a sentença, confirmada per relationem pelo Tribunal, expressamente apreciou
a incidência ao caso do dispositivo referido artigo da Lei 9.307/96, à vista dos
fatos da lide (fls. 210/212).
E, quanto à vedação de decisão surpresa, sucede o
mesmo: a questão, que já vinha na apelação, foi objeto de tratamento à fl. 212
do acórdão.
No que pertine ao prequestionamento, também aí os
embargos devem ser rejeitados, uma vez que o art. 1.025 do CPC optou pela
solução que ao tema era dada pelo Pretório Excelso:
“Não há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos
incisos, dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha
sido decidido (...).” (STF-RT 703/226).
Ou, noutras palavras, como acentuado pelo Supremo
no acórdão in RTJ 152/243, "o prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão; mas, sim, que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha".
E, no caso dos autos, a matéria recursal, como visto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119711-46.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 11.162 - C
6
foi tratada devidamente, no entender da Turma Julgadora, no julgamento do
recurso cujo acórdão é embargado.
Posto isso, rejeito os declaratórios.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator